Tribunal: TRF3
Processo: 5046743-65.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
254/907)

5046743-65.2022.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5046743-65.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: PORFIRIO LUCAS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA - SP135328-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PERÍODOS DE LABOR RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Ação movida por Porfirio Lucas contra o INSS pleiteando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento de períodos de labor rural apontados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa ante a ausência de pronúncia acerca da produção de prova pericial anterior ao julgamento do feito; (ii) estabelecer se os períodos de labor rural e especial alegados na inicial foram devidamente comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da cooperação processual, previsto no Novo Código de Processo Civil, impõe aos sujeitos do processo o dever de cooperar entre si para obter decisão de mérito justa e efetiva.

A ausência de pronunciamento judicial acerca da produção de prova pericial até o momento da sentença configura decisão surpresa, vedada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil.

A negativa de produção de prova testemunhal, sem análise adequada, configura cerceamento de defesa, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. A ausência de pronunciamento judicial acerca da produção de prova pericial até o momento da sentença configura decisão surpresa, vedada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 11, 139, IX; Lei 8.213/91, arts. 57, 58.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5046743-65.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: PORFIRIO LUCAS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA - SP135328-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de ação movida por PORFIRIO LUCAS contra o INSS pleiteando a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO desde o requerimento administrativo, mediante o reconhecimento do labor rural no período de 01.1969 a 01.1987.

A sentença de primeiro grau (Id 256248570) julgou os pedidos do autor nos seguintes termos:

"Na espécie, o autor não trouxe qualquer respaldo probatório documental para início de prova da atividade rural. (...) Ante o exposto, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Pela sucumbência arcará o autor com as custas e despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa (CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 19), com observância às disposições concernentes à gratuidade da justiça."

A parte autora interpôs apelação aduzindo que houve cerceamento de defesa ante a ausência de pronúncia acerca da produção de prova pericial anterior ao julgamento do feito, bem como foram devidamente comprovados os períodos de labor rural e especial alegados na inicial.

Transcorrido o prazo, não foram apresentadas contrarrazões.

Os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas, considerando-se a matéria objeto de devolução.

Trata-se de ação requerendo a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO mediante o reconhecimento do período de labor rural apontados na inicial.

Pois bem. No que concerne a comprovação da atividade rural, a Lei 8.213/91, bem como a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça exigem início de prova material. Sendo, pois, a prova exclusivamente testemunhal insuficiente para tal finalidade. Trata-se de matéria, já sumulada pela Corte Superior, no enunciado de no 149:

“A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário”.

Cumpre ressaltar que o Poder Judiciário não está adstrito ao rol de documentos, enumerados pelo artigo 106 da Lei 8.213/91 (STJ, AgRg no REsp n. 847.712/SP, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 3/10/2006, DJ de 30/10/2006, p. 409.).

Destaca-se, ainda, que não é necessário, conforme preceitos da súmula 14 da TNU, que a parte autora tenha um documento para cada ano do período de carência, bastando que os anos em que não existem tais documentos sejam relativamente próximos daqueles que contêm início de prova material. Ademais, a Corte Superior, no julgamento dos REsp ́s 1348633/SP, 1348130/SP e 1348382/SP, submetidos ao regime dos recursos repetitivos, firmou orientação na possibilidade de reconhecimento de tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo, desde que amparado por convincente provatestemunhal, colhida sob o contraditório (Tema 638):

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 55, § 3o, DA LEI 8.213/91. TEMPO DE SERVIÇO RURAL. RECONHECIMENTO A PARTIR DO DOCUMENTO MAIS ANTIGO. DESNECESSIDADE. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONJUGADO COM PROVATESTEMUNHAL. PERÍODO DE ATIVIDADE RURAL COINCIDENTE COM INÍCIO DE ATIVIDADE URBANA REGISTRADA EM CTPS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. A controvérsia cinge-se em saber sobre a possibilidade, ou não, de reconhecimento do período de trabalho rural anterior ao documento mais antigo juntado como início de prova material.2. De acordo com o art. 400 do Código de Processo Civil "a provatestemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso". Por sua vez, a Lei de Benefícios, ao disciplinar a aposentadoria por tempo de serviço, expressamente estabelece no § 3o do art. 55 que a comprovação do tempo de serviço só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, "não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento" (Súmula 149/STJ).3. No âmbito desta Corte, é pacífico o entendimento de ser possível o reconhecimento do tempo de serviço mediante apresentação de um início de prova material, desde que corroborado por testemunhos idôneos. Precedentes.4. A Lei de Benefícios, ao exigir um "início de prova material", teve por pressuposto assegurar o direito à contagem do tempo de atividade exercida por trabalhador rural em período anterior ao advento da Lei 8.213/91 levando em conta as dificuldades deste, notadamente hipossuficiente.5. Ainda que inexista prova documental do período antecedente ao casamento do segurado, ocorrido em 1974, os testemunhos colhidos em juízo, conforme reconhecido pelas instâncias ordinárias, corroboraram a alegação da inicial e confirmaram o trabalho do autor desde 1967.6. No caso concreto, mostra-se necessário decotar, dos períodos reconhecidos na sentença, alguns poucos meses em função de os autos evidenciarem os registros de contratos de trabalho urbano em datas que coincidem com o termo final dos interregnos de labor como rurícola, não impedindo, contudo, o reconhecimento do direito à aposentadoria por tempo de serviço, mormente por estar incontroversa a circunstância de que o autor cumpriu a carência devida no exercício de atividade urbana, conforme exige o inc. II do art. 25 da Lei 8.213/91.7. Os juros de mora devem incidir em 1% ao mês, a partir da citação válida, nos termos da Súmula n. 204/STJ, por se tratar de matéria previdenciária. E, a partir do advento da Lei 11.960/09, no percentual estabelecido para caderneta de poupança. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil.

Pois bem. Para demonstrar o direito à benesse pleiteada, a parte juntou certidão de casamento, lavrada em 1987 e certidões de nascimento das filhas, lavradas em 1987 e 1994, nas quais constam o requerente como agricultor/lavrador.

Como é sabido, o ambiente rural é marcado pela informalidade e pela simplicidade de seus trabalhadores. Isso significa que não há como exigir que o segurado traga documentos que relatem exatamente como se desenrolou o seu histórico laboral. Tal exigência seria completamente desarrazoada e configuraria prova diabólica, expediente rechaçado pelo sistema processual brasileiro. Não por menos que, na seara previdenciária, a legislação e a jurisprudência específicas permitem que o início de prova material ateste a verossimilhança das pretensões a benefícios previdenciários, desde que corroborado por idônea e robusta provatestemunhal.

Além disso, a provatestemunhal colhida pode não somente corrobora o início de prova material como também estende a sua eficácia probatória. Assim, face a imprescindibilidade de tal prova, ao decidir sem a observância de tal aspecto, ocorreu violação ao direito da parte, atentando inclusive contra os princípios do contraditório e da ampla defesa insculpidos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Nesse sentido:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. CERCEAMENTODEDEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. SENTENÇA ANULADA. - O julgamento antecipado da lide, quando necessária a produção de provas ao deslinde da causa, implica cerceamentodedefesa, ensejando a nulidade da sentença proferida. - Sentença anulada. Apelação prejudicada.” (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003669-58.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 01/09/2022, DJEN DATA: 08/09/2022);

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do autor e anulo a r. sentença e determino o retorno dos autos à Vara de Origem para prosseguir com a instrução do feito, notadamente para a produção de provatestemunhal, e, após, ser proferido novo julgamento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER:

Vistos.

A despeito do judicioso voto proferido pela Relatora, peço vênia para divergir nos seguintes termos:

Entendeu a Relatora que a prova material acostada aos autos — consistente em certidão de nascimento de filho, lavrada em 10/12/1987, na qual o requerente figura com a qualificação de lavrador — seria insuficiente para, por si só, embasar o reconhecimento do labor rural, razão pela qual anulou a sentença de improcedência e determinou o retorno dos autos à Vara de Origem para a produção de prova testemunhal.

No entanto, da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a parte autora não ostenta a condição de segurado especial, mas sim de empregado rural.

Com efeito, a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) de id. 256248420 registra vínculo empregatício de natureza rural, o que, nos termos do artigo 2o da Lei no 5.889/1973, caracteriza o trabalhador como empregado rural — pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob sua dependência e mediante salário —, categoria que se dissocia, por completo, da figura do segurado especial, definido no inciso VII do artigo 11 da Lei no 8.213/91 como aquele que exerce atividade rural em regime de economia familiar, sem utilização de empregados permanentes.

Nesse contexto, a prova material carreada — certidão de nascimento de filho com qualificação como lavrador — é insuficiente para suprir a exigência legal de início de prova material do labor rural na condição pleiteada, não autorizando a reabertura da instrução processual para a oitiva de testemunhas.

O retorno dos autos ao primeiro grau com tal finalidade configuraria providência inútil, porquanto a prova oral não seria apta a alterar a moldura fática delineada pelo registro em CTPS, que aponta vínculo empregatício e não atividade em regime familiar de subsistência.

Assim, com reiterada vênia ao voto condutor, dele divirjo para DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora, tão somente para extinguir, sem exame do mérito, com aplicação do Tema 629 do C. STJ, o reconhecimento do período rural na condição de segurado especial. Custas e honorários pelo autor, estes fixados em 10% do valor da causa, dos quais fica isento.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PERÍODOS DE LABOR RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Ação movida por Porfirio Lucas contra o INSS pleiteando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento de períodos de labor rural apontados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa ante a ausência de pronúncia acerca da produção de prova pericial anterior ao julgamento do feito; (ii) estabelecer se os períodos de labor rural e especial alegados na inicial foram devidamente comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da cooperação processual, previsto no Novo Código de Processo Civil, impõe aos sujeitos do processo o dever de cooperar entre si para obter decisão de mérito justa e efetiva.

A ausência de pronunciamento judicial acerca da produção de prova pericial até o momento da sentença configura decisão surpresa, vedada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil.

A negativa de produção de prova testemunhal, sem análise adequada, configura cerceamento de defesa, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. A ausência de pronunciamento judicial acerca da produção de prova pericial até o momento da sentença configura decisão surpresa, vedada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 11, 139, IX; Lei 8.213/91, arts. 57, 58.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por maioria, decidiu dar parcial provimento à apelação para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de Origem para prosseguir com a instrução do feito, nos termos do voto da Relatora, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pela Desembargadora Federal Daldice Santana (4o voto) e pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (5o voto). Vencida a Desembargadora Federal Ana Iucker, que dava parcial provimento à apelação da parte autora, para extinguir, sem exame do mérito, com aplicação do Tema 629 do C. STJ, o reconhecimento do período rural na condição de segurado especial. Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão